Tribunal: STF
Processo: RHC 223466
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 747524/SC - eDOC 31):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INVASÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES JÁ RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Praticados os crimes de invasão de domicílio e descumprimento de medida protetiva mediante uma única ação, tem-se configurado o concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias reconheceram o concurso formal entre os delitos previstos nos arts. 150 do Código Penal e 24-A da Lei n. 11.340/2006, daí inexistir interesse recursal no presente apelo. 3. Agravo regimental não provido.



    Pede, liminarmente, a concessão da ordem a fim de que seja que seja aplicado o concurso formal entre os crimes dispostos no art. 150, caput, do Código Penal e do art. 24-A da Lei 11.340/2006.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo de primeiro grau a fim de que informe sobre o andamento da ação criminal.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente